Tribunal: TJBA
Processo: 8096308-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096308-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA MAIA SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a parte ré por danos morais, diante da ausência de prova inequívoca da relação contratual.
2 – Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no julgado, revelando-se os embargos como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8096308-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JESSICA MAIA SALES DOS SANTOS
e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.